Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000840-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANNA MARIA MOTTA DE SOUZA NASCIMENTO e outros (16) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES APOSENTADOS. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por dezessete professoras aposentadas do Magistério Público Estadual da Bahia, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Educação, ao Superintendente da SUPREV e ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. Pretendem as impetrantes a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, aos seus proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos à data da impetração. Sustentam o direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos, garantidos pelo art. 40, § 8º, da CF/1988 e art. 7º da EC nº 41/2003. Afirmam que a GEAC tem natureza genérica, sendo extensível aos inativos. II. Questão em discussão 2. Delibera-se sobre o direito de servidoras aposentadas à incorporação da GEAC aos proventos, à luz da paridade remuneratória, considerando a natureza jurídica da gratificação e os precedentes do STF e deste Tribunal. Em exame, também, a legitimidade passiva das autoridades coatoras e a admissibilidade do litisconsórcio ativo multitudinário. III. Razões de decidir 3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, em razão das competências atribuídas à SUPREV e à Secretaria de Educação, nos termos do Decreto nº 12.431/2010. 4. Rejeição da limitação do litisconsórcio ativo, por não se verificar prejuízo à celeridade processual, estando presentes identidade de situações fáticas e jurídicas. 5. Reconhecimento do direito à paridade remuneratória, nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, aplicável às impetrantes que ingressaram no serviço público antes da sua promulgação. 6. A GEAC, embora inicialmente vinculada à regência de classe, teve sua abrangência ampliada pelas Leis Estaduais nº 13.188/2014 e nº 14.187/2020, alcançando funções diversas do magistério, como direção escolar e participação em projetos pedagógicos. 7. Prevalência da jurisprudência do STF, que reconhece como genéricas as gratificações extensíveis a atividades típicas do magistério (RE 596.962/MT; ADI 3.772/DF). 8. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 ao caso, pois não se trata de concessão de aumento por isonomia, mas de cumprimento do direito constitucional à paridade. 9. Fixação dos efeitos financeiros a partir da data da impetração (15/01/2024), conforme Súmula nº 271 do STF. Aplicação dos índices definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ quanto à correção monetária e juros de mora. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: “É extensível aos servidores inativos com direito à paridade a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002 e modificada pelas Leis Estaduais nº 13.188/2014 e nº 14.187/2020, por possuir natureza genérica e remuneratória.” “A concessão da GEAC aos inativos com direito à paridade não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; CPC, art. 113. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962/MT, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/09/2014; STF, ADI 3.772/DF; STF, Rcl 35.800/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/08/2019; STF, Súmula nº 271; STJ, Tema 905; STF, Tema 810 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8000840-19.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ANNA MARIA MOTTA DE SOUZA NASCIMENTO E OUTROS (16) e como impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o SUPERINTENDENTE DA SUPREV e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares de ilegitimidade passiva, de limitação do litisconsórcio ativo e no mérito, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 11 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator